Tribunal: TJSP
Processo: 2258409-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Funcionalismo – Instauração de processo administrativo em face do agravante – Indeferimento da tutela provisória – Ausência de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada – Penalidade a ser aplicada ao agravante, por estar ligada a questões factuais, depende da garantia ao exercício do contraditório antes de se cogitar da adoção de medida judicial que excepcione a

Ementa:
Agravo de instrumento – Funcionalismo – Instauração de processo administrativo em face do agravante – Indeferimento da tutela provisória – Ausência de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada – Penalidade a ser aplicada ao agravante, por estar ligada a questões factuais, depende da garantia ao exercício do contraditório antes de se cogitar da adoção de medida judicial que excepcione a presunção de legitimidade dos atos administrativos – Não demonstração dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida ante a excepcionalidade da medida – Recurso desprovido